Tribunal: TJES
Processo: 5016212-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016212-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE LUIZ DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TEMA 1.404 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO ADITAMENTO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação por ato de improbidade administrativa que rejeitou alegação de prescrição intercorrente, revogou decisão anterior que havia deferido prova pericial grafotécnica e afastou a suspensão do feito pretendida com fundamento no Tema 1.404 da repercussão geral. O agravante sustentou a necessidade da perícia para demonstrar sua indevida inclusão no polo passivo e alegou cerceamento de defesa, além de requerer o sobrestamento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se o indeferimento da prova pericial grafotécnica configura cerceamento de defesa na ação de improbidade administrativa; e (II) estabelecer se o processo deve ser suspenso em razão da determinação de sobrestamento relacionada ao Tema 1.404 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O aditamento das razões recursais não é recebido, porque a posterior complementação do agravo de instrumento encontra óbice na preclusão consumativa.

O agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão interlocutória proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, pois a norma específica do microssistema de tutela coletiva prevalece sobre o rol do art. 1.015 do CPC.

O juízo pode indeferir prova pericial quando a diligência se mostra inútil ou protelatória, sem que isso configure cerceamento de defesa.

A perícia grafotécnica, deferida em 2012 e não realizada por mais de 13 anos, pode ser dispensada diante do amplo conjunto probatório já constante dos autos e da ausência de prejuízo concreto à defesa.

A ausência da prova grafotécnica impede, por si, eventual responsabilização fundada em elementos que dependam dessa demonstração, o que afasta prejuízo defensivo e se harmoniza com a exigência de dolo específico na atual sistemática da Lei n. 8.429/1992.

O Tema 1.404 do Supremo Tribunal Federal não alcança a hipótese dos autos, porque a ação de improbidade não se apoia exclusivamente em dados oriundos de procedimento fiscal requisitado sem autorização judicial.

O conjunto probatório da demanda decorre também de documentos autônomos e lícitos, especialmente procedimentos administrativos internos da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo e elementos colhidos no Inquérito Policial n. 021/2003, com quebras de sigilo, buscas, apreensões e compartilhamento de informações judicialmente autorizados.

O distinguishing realizado pelo juízo de origem afasta o sobrestamento do feito e impõe o regular prosseguimento da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A complementação posterior das razões do agravo de instrumento não é admitida, em razão da preclusão consumativa. 2. O indeferimento de prova pericial grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, reconhece sua inutilidade ou seu caráter protelatório diante do conjunto probatório já existente. 3. O sobrestamento fundado no Tema 1.404 da repercussão geral não se aplica à ação de improbidade instruída por provas autônomas, independentes e licitamente produzidas, não vinculadas exclusivamente a dados fiscais requisitados pelo Ministério Público.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 4.717/1965, art. 19, § 1º; CPC, art. 1.015; Lei n. 8.429/1992, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021; CF/1988, arts. 5º, X, XII e XXXVI, e 129, VI, VII, VIII e IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.732.860/RO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10-6-2025, DJEN 18-6-2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.316/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 8-4-2024, DJe 11-4-2024; STJ, REsp n. 2.218.082/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 8.9.2025, DJEN 11.9.2025; STF, Tema 1.404 da repercussão geral, RE n. 1.537.165; STF, Tema 990 da repercussão geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016212-41.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: JORGE LUIZ DOS SANTOS.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE E OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
Jorge Luiz dos Santos
em face d
a

respeitável decisão
id
16176553,
proferida
pel
o

ilustre Juiz de Direito
d
a Terceira
Vara d
a
Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho
de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “ação por ato de improbidade administrativa”, registrada sob o n. 0065574-55.2007.8.08.0024, proposta pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra ele,
agravante, e também contra
José Carlos Gatz, Adnré Luiz Cruz Nogueira, José Alves Neto, Editora Lineart Ltda., Alzemira Barreira Dias, Alexandre Borges de Queiroz e Joleterry Produções Gráficas e Eventos Ltda. -Revista Class
, que,
entre outras providências, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e revogou decisão que deferiu a produção de prova grafotécnica.

Nas razões do recurso (id 16176545
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “A prova pericial ora requerida, na forma legal, quando realizada sua formação, deixará provado que o Agravante/Réu não merece compor a lide supra epigrafada, muito merece ter seus bens tornados indisponíveis”;
2) “há sim necessidade de produção de prova pericial grafotécnica”; 3) “O cerceamento do direito à produção da prova constitui grave violação dos direitos processuais da parte e insuportável menos prezo aos direitos que, ao mesmo tempo em que são protegidos pela ordem jurídica, estão no cerne da própria concepção do Estado de Direito Democrático”; 4)
há necessidade de
“concessão de Decisão liminar sem oitiva prévia das outras partes, para que seja determinado o sobrestamento do presente feito, em observância à determinação emanada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, até ulterior deliberação quanto ao Tema 1.404 da Repercussão Geral”.

Requereu o
provimento do recurso “para que seja reformada por completo a r. Decisão objeto do ítem ID 78667313, restaurando-se o inteiro teor da r. Decisão judicial proferida em sede de Audiência realizada no ano de 2010 junto ao M. Juízo a quo”.

O recurso não deve ser provido.

Saliento,
desde logo
, que deixo de receber o aditamento às razões do agravo de instrumento apresentado na petição id 16216990 diante da ocorrência de preclusão consumativa.
A propósito, já foi assentado que “A complementação posterior das razões recursais não é admitida em respeito aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.732.860/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10-6-2025, DJEN de 18-6-2025).

Da mesma forma, entendo oportuno consignar, desde logo, a respeito do cabimento do recurso, que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
no âmbito das ações civis públicas por atos de improbidade administrativa, a impugnação de decisões interlocutórias deve ser feita mediante agravo de instrumento, porquanto a norma específica inserida no microssistema de tutela coletiva (art. 19, § 1º, da Lei n. 4.717/65 - Lei da Ação Popular) prevalece sobre o rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC” (AgInt no AREsp n. 2.348.316/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8-4-2024, DJe de 11-4-2024).

A alegação do agravante de que
“há sim necessidade de produção de prova pericial grafotécnica”
afigura-se relevante, mas não tem o condão de ensejar
o
provimento do recurso.

Na respeitável decisão recorrida restou
assentado
que “Retomando o curso natural do processo, verifica-se que antes da prolação da sentença, posteriormente anulada, restava pendente a produção da perícia grafotécnica, deferida por meio da decisão proferida em abril de 2012, às fls. 2.054/2.055 (v. 07, p. 01), a qual, passados mais de 13 (treze) anos, permanece sem realização. Considerando o amplo conjunto probatório já constante nos autos, bem como o excessivo lapso temporal transcorrido desde o deferimento da referida prova pericial sem que tenha sido efetivamente realizada, entendo por bem dispensá-la. Ressalte-se que a não realização do exame grafotécnico não acarreta prejuízo às defesas, uma vez que, se eventual responsabilização dos requeridos depender da demonstração de elementos
cuja comprovação exigisse tal prova, a ausência dela inviabilizará, por si só, o reconhecimento da autoria ou materialidade dos atos ímprobos imputados. Isso se harmoniza, inclusive, com a atual sistemática da Lei nº 8.429/1992 (redação conferida pela Lei nº 14.230/2021), que exige a demonstração de dolo específico para a configuração da improbidade administrativa”.

A propósito, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz, no exercício do livre convencimento motivado, considera a diligência inútil ou protelatória” (REsp n. 2.218.082/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8-9-2025, DJEN de 11-9-2025).

Também não vejo como acolher o argumento do agravante de que
há necessidade de
“concessão de Decisão liminar sem oitiva prévia das outras partes, para que seja determinado o sobrestamento do presente feito, em observância à determinação emanada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, até ulterior deliberação quanto ao Tema 1.404 da Repercussão Geral”.

A descrição do Tema 1.404 do excelso Supremo Tribunal Federal é a seguinte: “Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º; X; XII; XXXVI e 129; VI; VII; VIII; e IX, da Constituição Federal, as seguintes hipóteses: (i) saber se o Ministério Público pode requisitar dados às autoridades fiscais, sem autorização judicial; e (ii) saber se o compartilhamento de dados fiscais pressupõe instauração de procedimento de investigação penal formal”.

No caso, o ilustre Juiz de Direito realizou o devido distinguishing do caso dos autos em relação ao tema 1.404 do excelso Supremo Tribunal Federal.

Na respeitável decisão recorrida está expresso que “Após detida e minuciosa análise dos autos, reconheço que a hipótese destes efetivamente não está abarcada pela decisão do Ministro Relator do Recurso Extraordinário 1.537165, que versa sobre o Tema 1.404/STF da Repercussão Geral, motivo pelo qual não há que se falar em suspensão do andamento deste processo, diante da inaplicabilidade do referido tema à presente demanda, bem como dos efeitos futuros das decisões já proferidas que contrariem o entendimento firmado no Tema 990 da Repercussão Geral. Por se tratar de equívoco objetivo e por envolver matéria exclusivamente de direito, é plenamente cabível a correção do ato decisório, de ofício, por este juízo. A princípio, como dito anteriormente, este juízo entendeu que as provas constantes dos autos estariam abrangidas pelo entendimento firmado no Tema nº 990 da Suprema Corte. Assim, com fundamento nessa premissa, entendeu-se que a hipótese dos autos estaria abarcada pela suspensão do feito, em estrita observância e cumprimento à decisão proferida pelo Ministro Relator do Recurso Extraordinário 1.537165, que versa sobre o Tema 1.404/STF da Repercussão Geral. Contudo, após reexame aprofundado da petição inicial, da apelação ministerial e dos documentos que instruem os autos, tornou-se evidente o equívoco cometido, pois restou demonstrado que a ação de improbidade não se sustenta exclusivamente em provas decorrentes do procedimento fiscal instaurado pela Delegacia da Receita Federal em Vitória (Processo nº 11543.003787/200482). Com efeito, observa-se que o conjunto probatório da demanda é composto por documentos autônomos, independentes e lícitos, especialmente os procedimentos administrativos internos da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, autônomos em relação ao procedimento fiscal supracitado, que evidenciam a destinação irregular de recursos públicos por meio de cheques emitidos diretamente pela ALES a particulares estranhos às entidades requerentes das subvenções. Além disso, constam dos autos os elementos provenientes do Inquérito Policial nº 021/2003, instaurado de forma independente pela Delegacia de Crimes Contra a Fazenda Pública, cuja origem remonta à inspeção ocorrida na carceragem da Delegacia da Praia do Canto, em março de 2003, quando se encontrava preso o requerido André Luiz Cruz Nogueira. No bojo do referido inquérito, foram regularmente deferidas quebras de sigilo bancário, buscas e apreensões, bem como autorizado o compartilhamento de informações com a Receita Federal, o que demonstra a higidez formal e material dos meios de prova então produzidos. Diante desse contexto, restando inequívoco que a prova fundamental à instrução da presente ação foi obtida por meios legítimos e independentes da atuação da Receita Federal, mostra-se incabível a manutenção da suspensão do curso processual em observância e cumprimento à decisão proferida pelo Ministro Relator do Recurso Extraordinário 1.537165, que versa sobre o Tema 1.404/STF da Repercussão Geral. Assim, impõe-se o regular prosseguimento do feito, com a retomada da instrução processual, em estrita observância ao devido processo legal”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)